Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e julgou improcedente o pedido de revisão de decisão transitada em julgado, proferida nos autos do Processo no 2012.01.1.045629-0. As apelantes sustentam que a decisão proferida na ADI 4507 permite a revisão da sentença, sob o argumento de que se trata de relação jurídica de trato continuado, cujo direito seria irrenunciável e indisponível, afastando a coisa julgada material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão proferida na ADI 4507 permite a revisão da sentença transitada em julgado por meio de ação revisional, sem necessidade de ação rescisória; (ii) definir se há coisa julgada que impeça a rediscussão da matéria pela via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 337, § 4o, do CPC dispõe que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo inviável rediscutir a matéria por meio de ação revisional.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 733 de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não enseja automaticamente a reforma ou rescisão de decisões anteriores, sendo necessária a interposição de recurso próprio ou ação rescisória, observando-se o prazo decadencial.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reiteradamente decidido que a decisão na ADI 4507 não autoriza, por si só, a desconstituição de coisa julgada, exigindo-se o ajuizamento de ação rescisória para eventual revisão da matéria.
6. A causa de pedir na ação revisional coincide com a da demanda anteriormente julgada, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme art. 508 do CPC, sendo irrelevante o fundamento novo trazido pelas apelantes.
7. A via eleita é inadequada para a pretensão deduzida, pois a revisão pretendida exige o manejo de ação rescisória, observado o prazo decadencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4o, 505, I, 508, 485 e 495.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 733 de Repercussão Geral, RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki; TJDFT, Acórdãos no 1679599, 1972312, 1691700, 1728308 e 1888443.